Tribunal: STJ
Processo: 0055102-12.2017.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 59710 - RJ (2018
/0341449-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: RENAN MIGUEL SAAD E OUTRO(S) - RJ070918
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE
ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. CRITÉRIO PARA REMOÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO
EDITAL DE COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE EXPERIÊNCIA
SUPERIOR A DOIS ANOS NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO
DEMONSTRADA.

DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante
contra ato do Conselho de Magistratura do Tribunal do Estado do Rio de
Janeiro, que ratificou decisão indeferitória de inscrição no 59o concurso
Público para outorga de serventias notariais e registrais do Estado do Rio de
Janeiro. Segurança denegada.
2. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso ordinário,
pela ausência do direito líquido e certo alegado, porquanto o ora agravante
não comprovou o exercício superior a dois anos no cargo pretendido, pois não
completou o interstício necessário, uma vez que entrou em exercício no cargo
atual em
, sendo que o edital do concurso exigia a demonstração
30/11/2015
do período até o término das inscrições (14/03/2017). Assim, o candidato
somente alcançaria o lapso temporal para participar do concurso de remoção
após
.
30/11/2017
3. A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido da
obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como
garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer
submissão a exigências de ordem meramente positivadas. Ora, tendo o edital
do concurso exigido que a demonstração do período de experiência seja na
data da inscrição definitiva do candidato, o termo inicial deverá ser a data
firmada pelo edital. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do STJ.
4. No caso em exame, o entendimento firmado pelo acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência deste STJ, uma vez que no edital
ora em análise não há previsão de inscrição preliminar, sendo a data nele
firmada a de inscrição definitiva (14/03/2017), motivo pelo qual não há como
Documento eletrônico VDA48394287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 218a36fc-e3d8-40a7-9580-563d103c46e1

acolher o pedido subsidiário do recorrente, no sentido de se comprovar a
experiência na data marcada para inscrição definitiva do concurso, haja vista
ser aquela a referida data.
5. Hipótese em que não há como acolher a tese do ora agravante de
que deveria ser exigida a experiência no momento da posse, pois não se busca
ser empossado após aprovação em concurso para ingresso em cargo público,
mas, tão somente, alterar sua unidade de lotação.
6. Em relação a ofensa ao princípio da isonomia, a parte recorrente
não logrou desincumbir-se do ônus de trazer aos autos a prova pré-constituída
da alegada nulidade, não obstante as inúmeras ilações, sem, contudo, uma
conclusão satisfatória, muito menos prova inequívoca do seu direito, como
requer a via do mandado de segurança.
7. Na espécie, não obstante as alegações da Parte ora agravante,
inafastável a conclusão de que ausente direito líquido e certo a ser amparado
mediante a presente ação mandamental, porquanto o que se verificou foi a
impossibilidade de o impetrante participar do processo seletivo de remoção,
por não preencher os requisitos legais para tanto, não obstante a observância,
por parte da Administração, das normas que disciplinam tanto o processo
seletivo de remoção como às que disciplinam o concurso de provas e títulos
para o ingresso ao cargo almejado.
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA48394287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/06/2025 15:59:37
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 218a36fc-e3d8-40a7-9580-563d103c46e1

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 59710 - RJ (2018
/0341449-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: RENAN MIGUEL SAAD E OUTRO(S) - RJ070918
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE
ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. CRITÉRIO PARA REMOÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO
EDITAL DE COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE EXPERIÊNCIA
SUPERIOR A DOIS ANOS NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO
DEMONSTRADA.

DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante
contra ato do Conselho de Magistratura do Tribunal do Estado do Rio de
Janeiro, que ratificou decisão indeferitória de inscrição no 59o concurso
Público para outorga de serventias notariais e registrais do Estado do Rio de
Janeiro. Segurança denegada.
2. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso ordinário,
pela ausência do direito líquido e certo alegado, porquanto o ora agravante
não comprovou o exercício superior a dois anos no cargo pretendido, pois não
completou o interstício necessário, uma vez que entrou em exercício no cargo
atual em
, sendo que o edital do concurso exigia a demonstração
30/11/2015
do período até o término das inscrições (14/03/2017). Assim, o candidato
somente alcançaria o lapso temporal para participar do concurso de remoção
após
.
30/11/2017
3. A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido da
obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como
garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer
submissão a exigências de ordem meramente positivadas. Ora, tendo o edital
do concurso exigido que a demonstração do período de experiência seja na
data da inscrição definitiva do candidato, o termo inicial deverá ser a data
firmada pelo edital. Inaplicabilidade da Súmula n. 266 do STJ.
4. No caso em exame, o entendimento firmado pelo acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência deste STJ, uma vez que no edital
ora em análise não há previsão de inscrição preliminar, sendo a data nele
firmada a de inscrição definitiva (14/03/2017), motivo pelo qual não há como
Documento eletrônico VDA48113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 1e6de1d6-4f34-4114-b887-4cdd7869a455

acolher o pedido subsidiário do recorrente, no sentido de se comprovar a
experiência na data marcada para inscrição definitiva do concurso, haja vista
ser aquela a referida data.
5. Hipótese em que não há como acolher a tese do ora agravante de
que deveria ser exigida a experiência no momento da posse, pois não se busca
ser empossado após aprovação em concurso para ingresso em cargo público,
mas, tão somente, alterar sua unidade de lotação.
6. Em relação a ofensa ao princípio da isonomia, a parte recorrente
não logrou desincumbir-se do ônus de trazer aos autos a prova pré-constituída
da alegada nulidade, não obstante as inúmeras ilações, sem, contudo, uma
conclusão satisfatória, muito menos prova inequívoca do seu direito, como
requer a via do mandado de segurança.
7. Na espécie, não obstante as alegações da Parte ora agravante,
inafastável a conclusão de que ausente direito líquido e certo a ser amparado
mediante a presente ação mandamental, porquanto o que se verificou foi a
impossibilidade de o impetrante participar do processo seletivo de remoção,
por não preencher os requisitos legais para tanto, não obstante a observância,
por parte da Administração, das normas que disciplinam tanto o processo
seletivo de remoção como às que disciplinam o concurso de provas e títulos
para o ingresso ao cargo almejado.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FABIANO PEREIRA ALMEIDA
DO AMARAL contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário, pela
ausência do direito líquido e certo alegado (fls. 429-441).
Inconformada, a Parte agravante sustenta a insubsistência da decisão
agravada, pois demonstrou, nas razões do recurso ordinário, "o atendimento aos
requisitos legais da remoção, e, portanto, seu direito líquido e certo à inscrição no
certamente, porquanto possui, na verdade, quase 5 (cinco) anos de experiência como
titular de Serviço Notarial/Registral no próprio Estado do Rio de Janeiro" (fl. 449).
Repisando os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso ordinário,
defende que o acórdão recorrido do Tribunal carioca

(a) deixou de observar que o recorrente possui, na verdade, quase 5 (cinco)
anos de experiência como titular de Serviço Notarial/Registral no próprio Estado do
Rio de Janeiro; (b) violou a isonomia, no particular, uma vez que diversos
candidatos que não têm o interstício contínuo - ou seja, situação essencialmente
idêntica à do agravante -, tiveram suas inscrições deferidas neste concurso; (c)
contrariou o entendimento consolidado desse e. STJ, representado pela Súmula no
266/STJ - que determina que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do
cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. (fls.
448-449)

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou pela apresentação
do recurso para a análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja provido o recurso
ordinário interposto pela Parte recorrente.
Contrarrazões às fls. 489-490.
Documento eletrônico VDA48113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 1e6de1d6-4f34-4114-b887-4cdd7869a455

Despacho determinando a intimação do recorrente para providenciar a
regularização da representação processual, diante da renúncia de mandato do anterior
patrono (fl. 510).
Petição de juntada de procuração do representante (fls. 982-984).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da Parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
impugnada, que merece ser mantida.
Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato do
Conselho de Magistratura do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, que ratificou decisão
indeferitória de inscrição no 59o concurso Público para outorga de serventias notariais e
registrais do Estado do Rio de Janeiro.
O Tribunal de origem denegou a segurança, pelos seguintes fundamentos (fls.
203-207):
[...] em examinando o mérito, resolvi denegar a segurança, e o fiz com
fundamento no d. parecer ministerial, de fls.58/62, cujos fundamentos adoto então
como razões de decidir, passando a transcrevê-los como fundamentação

per
- STF, E Dcl. no MS 25936/DF (Rel. Ministro Celso de Mello,
relationem
Julgamento:
, D Je:18/09/2009) e STJ, E Dcl no AgRg no AR Esp 94.942
13/06/2007
/MG (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento:
, D Je:14/02
05/02/2013
/2013):
“(...) Após o exame do feito, não nos parece evidenciada a
presença dos requisitos indispensáveis à concessão da segurança na
forma em que vindicada através do presente.
Através do presente writ o impetrante impugna o
indeferimento de sua inscrição no certame pelo critério remoção,
salientando que sua participação no concurso, por tal critério, foi
negada pela Comissão sob o fundamento de que o mesmo não teria
preenchido o requisito temporal estabelecido no item “4.2. b.” do Edital
do certame em tela.
(...)
Da leitura do referido item facilmente se constata que a
respectiva regra exige que o candidato seja Titular do Serviço por lapso
temporal superior a dois anos, que será computado “até o término das
inscrições”.
Note-se que o item em referência expressamente se utiliza da
palavra “ser”, indicando nitidamente que o candidato deve “ser” Titular,
ou seja, deve estar no exercício da titularidade do serviço por período
superior a dois anos na data do término das inscrições. (grifo nosso)
Note-se que o item “5.1” do Edital esclarece que o “Concurso Público
Documento eletrônico VDA48113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 1e6de1d6-4f34-4114-b887-4cdd7869a455

compreende a inscrição para ambos os critérios de ingresso, por
admissão e por remoção, e os candidatos poderão se inscrever em uma
ou ambas as opções....”.
Por sua vez, o item “5.2” expressamente delimita que as
inscrições serão efetuadas “com início às 10h00 do dia
até
13/02/2017
às 23h59min do dia
, observado o horário oficial de Brasília
14/03/2017
/DF...”. (grifo nosso) Assim, do exame conjunto dos itens “4.2. b” e
“5.2” se infere, sem qualquer esforço, que o Edital expressamente
determinou a comprovação do prazo de dois anos até o termino das
inscrições, ou seja, até às 23h59min. do dia
.
14/03/2017
Assim, segundo o referido termo, expressamente fixado no
Edital e válido para todos os candidatos, deve o interessado, nesta data
(14/03/2017), comprovar “ser Titular” de Serviço Notarial e/ou
Registral, nos Serviços Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro, por
período superior a dois anos.
Ocorre que, como reconhece o próprio impetrante, em tal data,
em
, o mesmo não tinha completado o prazo de dois anos de
14/03/2017
titularidade no serviço exigido para inscrição pelo critério remoção.
(grifo nosso)
Como afirmado na própria inicial do writ, o impetrante entrou
em exercício em
, sendo evidente que em14/03/2017 ele não
30/11/2015
era Titular do serviço por mais de dois anos. Importante ressaltar mais
uma vez que o tempo verbal (“ser Titular”) expressamente utilizado no
item “4.2. b” do Edital indica que o prazo de dois anos se refere à
titularidade exercida no presente pelo candidato interessado na
inscrição pelo critério remoção. (grifo nosso) Logo, fácil concluir que
no termo final fixado no Regulamento (14/03/2017) o interessado não
contava com dois anos completos no exercício atual da titularidade de
um serviço notarial e/ou registral.
Ainda, importante observar que a exigência do interstício de
dois anos, prevista no Edital, encontra amparo direto na Lei 8.935/94
(art. 17) e mostra-se absolutamente razoável, pois visa garantir a
participação, pelo critério de remoção, de candidatos com determinada
e atual experiência na titularidade do serviço.
Desta forma, data vênia, não vislumbramos ofensa passível de
reparação pela via mandamental. (...)”
9. Por todo o exposto, denega-se então a segurança aqui requerida" (fls. 203
/208e).

O que se exige, para adequação da via estreita do mandado de segurança ao
amparo da pretensão deduzida em juízo, é que a matéria não requeira aprofundamento
probatório, ou seja, que nos autos repousem elementos suficientes, de modo a possibilitar
o seu deslinde.
Na espécie, a parte ora agravante alega que "resta demonstrado o
cumprimento, pelo recorrente, do lapso temporal necessário para inscrição em concursos
pelo critério de remoção, uma vez que, como já demonstrado, o impetrante já cumpriu
Documento eletrônico VDA48113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 1e6de1d6-4f34-4114-b887-4cdd7869a455

mais que o dobro do prazo mínimo de 2 (dois) anos exigidos pela lei e pelo edital do
concurso" (fl. 226) e que "manifesto o direito do recorrente de comprovar o cumprimento
do requisito do art. 17 da Lei n. 8.935/94: (a) na data da posse, como bem permite a
Súmula n. 266/STJ, ou (b) ao menos, na data marcada para a inscrição definitiva" (fl.
235).
Sobre a questão, colho do parecer do
Federal nesta Corte os seguintes
Parquet
fatos,
(fl. 417):
in verbis

[...] o recorrente demonstrou que realmente esteve empossado no cargo
de notarial em períodos anteriores ao exercido agora, tendo assumido a atual
titularidade em
(certidão de fl. 377 e-STJ).
30/11/2015
Dos autos verifica-se que o mesmo exerceu o cargo de notarial no Estado
do Rio de Janeiro no período de
a
. Após este período,
01/06/2009
02/03/2012
exerceu o referido cargo, respectivamente, nos Estados do Ceará, Acre e Rio Grande
do Norte (conforme atestam as certidões de fls. 100/108 e-STJ), retornando ao
Estado do Rio de Janeiro em
.
30/11/2015
Entretanto, de seu retorno ao Estado do Rio de Janeiro até a data
estabelecida pelo Edital para comprovação de exercício superior a dois anos no
cargo pretendido, resta demonstrado que o recorrente não completou o interstício
necessário, uma vez que entrou em exercício no cargo atual em
, sendo
30/11/2015
que o Edital em seu item 4.2. b exigia a constatação do período até o término das
inscrições, estabelecido para 23h59min do dia
. Logo, resta evidente que
14/03/2017
o recorrente somente estaria apto a participar do concurso de remoção no cargo
exercido atualmente após
.
30/11/2017

Como se percebe, ao contrário do afirmado, o ora agravante não comprovou
o exercício superior a dois anos no cargo pretendido, pois não completou o interstício
necessário, uma vez que entrou em exercício no cargo atual em
, sendo que o
30/11/2015
edital do concurso exigia a demonstração do período até o término das inscrições (14/03
/2017). Assim, o candidato somente alcançaria o lapso temporal para participar do
concurso de remoção após
.
30/11/2017
Com efeito, o
exige a comprovação de direito líquido e certo, a
mandamus
reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, de plano, comprovados com a
petição inicial, que deve estar acompanhada dos documentos indispensáveis a essa
comprovação, o que não ocorreu, no presente caso.
De igual modo, ao contrário do alegado, não se aplica ao caso dos autos a
Súmula n. 266 do STJ, no sentido de se exigir o preenchimento do requisito de
experiência superior a dois anos no momento da publicação do edital, e não no momento
da posse. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido da obrigatoriedade
de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade,
sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente
Documento eletrônico VDA48113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 1e6de1d6-4f34-4114-b887-4cdd7869a455

positivadas. Ora, tendo o edital do concurso exigido que a demonstração do período de
experiência seja na data da inscrição definitiva do candidato, o termo inicial deverá ser a
data firmada pelo edital.
Nessa linha:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E
DE REGISTRO DO ESTADO DO ACRE. CRITÉRIO PARA REMOÇÃO.
PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL DE COMPROVAÇÃO DE IMPLEMENTO
DOS REQUISITOS NA DATA DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. O art. 17, da Lei 8.934/94, bem como a Resolução 81/2009 do CNJ,
determinam que o candidato ao concurso de remoção deve atender à exigência de
dois anos de prévio exercício de atividade notarial na data da inscrição no certame;
nenhuma das normas refere-se expressamente a eventual inscrição preliminar.
2.
o edital do concurso (Edital 19/2012, de 19 de junho de 2012, do
In casu,
Tribunal de Justiça do Estado do Acre) impunha o requisito de pelo menos dois anos
de exercício cartorário para que o interessado pudesse inscrever-se no certame de
remoção; o referido edital exige que o implemento do biênio esteja consumado na
data da inscrição definitiva do candidato (itens 2.3 e 10.1), daí porque, o termo
inicial dessa contagem terá que ser, necessariamente, a data dessa mesma inscrição
definitiva.
3. A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto
à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do
princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências
de ordem meramente positivistas. Precedentes.
4. Recurso Ordinário desprovido. (RMS n. 48057/AC, Relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, publicado no DJe
; sem
11/06/2015
grifos no original.)

Como se percebe, o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que no edital ora em análise não
há previsão de inscrição preliminar, sendo a data nele firmada a de inscrição definitiva
(14/03/2017), motivo pelo qual não há como acolher o pedido subsidiário do recorrente,
no sentido de se comprovar a experiência na data marcada para inscrição definitiva do
concurso, haja vista ser aquela a referida data.
De igual modo, não há como acolher a tese do ora agravante de que deveria
ser exigida a experiência no momento da posse, pois não se busca ser empossado após
aprovação em concurso para ingresso em cargo público, mas, tão somente, alterar sua
unidade de lotação.
Outrossim, em relação a ofensa ao princípio da isonomia, a parte recorrente
não logrou desincumbir-se do ônus de trazer aos autos a prova pré-constituída da alegada
Documento eletrônico VDA48113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 1e6de1d6-4f34-4114-b887-4cdd7869a455

nulidade, não obstante as inúmeras ilações, sem, contudo, uma conclusão satisfatória,
muito menos prova inequívoca do seu direito, como requer a via do mandado de
segurança.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
INEXISTENTE AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA.
1. Conforme relatado na origem, "a impetrante cogita a nulidade do ato de
remoção, com fundamento em duas premissas: a primeira, por ausência de
fundamentação do ato, e; a segunda em face da eventual sujeição de outros
servidores, contemporâneos ao seu ingresso no quadro de agentes penitenciários".
2.
verifica-se que a insurgente atacou tão somente as questões
In casu,
relacionadas à segunda premissa. Assim, em observância ao princípio do

tantum
, a cognição do apelo está circunscrita às questões
devolutum quantum appellatum
nele contidas.
3. A Corte a quo asseverou que os documentos que amparam a alegação da
impetrante foram juntados em momento posterior ao da propositura do
.
writ
4. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada
prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no
mandamus.
momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e
que este possa ser prontamente exercido.
5. "Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse
direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no
momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem
certo, para fins de segurança" (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais,
Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. ed. Malheiros, 32a
edição, p. 34).
6. Se no momento da impetração, como destacado pelo próprio Tribunal de
origem, não havia arcabouço probatório pré-constituído, não se verifica ilegalidade
apta a justificar o reconhecimento de direito líquido e certo a amparar a pretensão da
postulante.
7. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 54.709/SC, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
03/10/2017
17/10/2017

Diante desse contexto - não obstante as alegações da Parte ora agravante -,
inafastável a conclusão de que ausente direito líquido e certo a ser amparado mediante a
presente ação mandamental, porquanto o que se verificou foi a impossibilidade do
impetrante participar do processo seletivo de remoção, por não preencher os requisitos
legais para tanto, não obstante a observância, por parte da Administração, das normas
Documento eletrônico VDA48113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 1e6de1d6-4f34-4114-b887-4cdd7869a455

que disciplinam tanto o processo seletivo de remoção como às que disciplinam o
concurso de provas e títulos para o ingresso ao cargo almejado, nos termos da
jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48113943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/06/2025 20:39:05
Código de Controle do Documento: 1e6de1d6-4f34-4114-b887-4cdd7869a455

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 59.710 / RJ
Número Registro: 2018/0341449-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00551021220178190000 551021220178190000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RENAN MIGUEL SAAD E OUTRO(S) - RJ070918
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - PROVA DE TÍTULOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO : RENAN MIGUEL SAAD E OUTRO(S) - RJ070918
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:33
Código de Controle do Documento: a0814294-afb2-42af-a855-a2fa774e8ec5

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:33
Código de Controle do Documento: a0814294-afb2-42af-a855-a2fa774e8ec5